Tribunal: TJES
Processo: 5000518-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; COVID-19
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000518-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000518-24.2021.8.08.0048

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: ALAN REISEN CARDOZO E TAM LINHAS AEREAS S/A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
ALAN REISEN CARDOZO
contra
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e TAM LINHAS AEREAS S/A.
, na qual o autor relata, em apertada síntese, que realizou a compra de passagens aéreas para o dia 14/08/2020, com destino à Buenos Aires, com a volta programada para o dia 20/08/2020, efetuando o pagamento do valor de R$ 2.511,62 (dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta e dois centavos. Contudo, em razão da pandemia e as restrições, o requerente optou pelo cancelamento da viagem, todavia, não obtive êxito na restituição do valor despendido.

Em sede de

sentença (ID 1752335) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar, solidariamente, as rés à restituição do montante de R$ 2.511,62 (dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária, a partir do desembolso, e acréscimo de juros de mora, a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ) e juros moratórios, desde a citação.

Outrossim, determino a ré promova o cancelamento do travel voucher emitido pela companhia aérea, eis que a manutenção do mesmo importaria em enriquecimento sem causa.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1752338), almejando que seja reformada a sentença alegando a ilegitimidade passiva da recorrente, a inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente e os supostos danos sofridos pelo recorrido e que inexistem danos morais no caso em questão, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1752347).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços,
solidariamente
, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que o autor teve a viagem programada cancelada em virtude da pandemia e não obteve sucesso em reaver o montante despendido.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a Recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.